Tribunal: TJDFT
Processo: 0009573-62.2015.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando a prova oral e o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado por órgão público (IML), atestam que o autor conduzia veículo sob efeito de álcool.
II - Conforme previsto pelo art. 155 do CPP, as provas não repetíveis, como é o exame de avaliação de alteração de capacidade psicomotora por influência de álcool efetuado pelo IML, são aptas a fundamentar a condenação.
III – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
IV - Recurso conhecido e desprovido.